Tribunal: STF
Processo: ARE 1584068
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interposto contra decisões que não admitiram os recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (e-doc. 49):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. PRELIMINAR (4º RECORRENTE): AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: I – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS DOCRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (1°, 2º, 4º E 5º RECORRENTES) – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – QUEBRA DE SIGILO DE TELEFONES APREENDIDOS – TRANSCRIÇÕES QUE DEMONSTRAM A ATIVIDADE CRIMINOSA DOS APELANTES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE CORROBORAM AS PROVAS COLHIDAS – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. II – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 (2º, 4º E 5º RECORRENTES) – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE REVELAM QUE AS DROGAS ENCONTRADAS NÃO SE DESTINAVAM AO USO PESSOAL – EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO OBSTA O TRÁFICO. III – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33, §3º DA LEI 11.343/2006 (4º RECORRENTE) – TESE INSUBSISTENTE – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. IV – PLEITO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (1º, 2º, 3º, 4º E 5º RECORRENTES) – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO 1º, 3º E 5º RECORRENTES – CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS QUE LEVAM À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO – ANIMUS ASSOCIATIVO E HABITUALIDADE EVIDENCIADOS PARA FINS DE TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM RELAÇÃO AO 2º E 4º RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. V – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DO CP (4º E 5º RECORRENTES) – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO 5º RECORRENTE CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO 4º RECORRENTE, RÉU PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES E QUE NÃO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA: DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA” (2º RECORRENTE) – NÃO ACOLHIMENTO QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTES – NATUREZA NOCIVA DA SUBSTÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (4º RECORRENTE) – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (4º RECORRENTE) – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –NÃO CONHECIMENTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS (4º RECORRENTE) – DESCABIMENTO – ANÁLISE A SER OPERADA PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL (5º RECORRENTE) – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DEFINITIVAS DO 2º E 4º RECORRENTES – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO 2º RECORRENTE PARA O SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CP. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO 4º RECORRENTE PARA O ABERTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA “C”, DO CP, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR DUAS RESTRITVAS DE DIREITO – RÉU QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP.



    APELOS DO 1º, 3 E 5º RECORRENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELO DO 2º RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO 4º RECORRENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.”



    Opostos embargos de declaração pelas partes recorrentes, ambos foram rejeitados.



    No recurso extraordinário interposto por Edilberto Alves de Menezes, sustenta-se afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Em suma, alega-se nulidade diante da quebra da cadeia de custódia e da ausência de laudo pericial das provas relativas aos prints de conversas de whatsapp que serviram de base para a condenação, bem como a desclassificação para o delito de uso, a incidência da atenuante de tráfico privilegiado, e por fim, a adequação da pena base, diante da pequena quantidade apreendida.



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto por Rodrigo dos Santos Fraga, suscita-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Nas razões recursais, assevera-se a ausência de fundamentação do acórdão recorrido, por ausência de manifestação sobre todos os pontos suscitados na apelação.



    Decido.



    Passo, inicialmente, à análise do apelo interposto por Edilberto Alves de Menezes.



     Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    De fato, nas razões recursais, não consta tópico referente à demonstração da repercussão geral da matéria constitucional controvertida.



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).



    Passo, agora, ao exame do recurso interposto por Rodrigo dos Santos Fraga.



    No que toca ao aludido recorrente, assim se manifestou a Corte de origem (e-doc. 49):



    “A defesa do réu Rodrigo contesta a incidência da majorante do tráfico interestadual, ao argumento de inexistirem provas nos autos que demonstrem o itinerário traçado e executado do tráfico, bem como por não ter restado comprovado o início da execução do crime do transporte de droga para outro Estado da Federação. 



    Ocorre que a mencionada causa de aumento é de ordem objetiva e de natureza formal, aperfeiçoando-se com o prévio ajuste acerca do transporte de entorpecentes entre Estados da Federação, ainda que as fronteiras do Estado não sejam transpostas efetivamente.



    (...)



    Na hipótese, o próprio réu afirmou perante a Autoridade Policial confessou que vendia bala ou ecstasy em poucas quantidades ou intermediava a venda de grandes quantidades, a fim de ganhar uma comissão. 



    Conforme diálogo constante no presente auto de transcrição 02 (fls. 183/191), foram captadas várias conversas do apelante com seu fornecedor Jonatan da Costa, do Estado de Santa Catarina, a respeito da aquisição de drogas, dentre as quais, a de 2.000 (dois mil) comprimidos de drogas para serem vendidos em Aracaju/SE. 



    Na conversa, o apelante chega a mencionar que a capital sergipana é o paraíso para a venda de droga sintética, pelo fato de conseguir vender rapidamente e por um preço muito acima do valor de compra.



    Nesse panorama, tendo em vista a prova produzida nos autos, tenho que a majorante do tráfico interestadual restou devidamente comprovada, razão pela qual não há falar-se em seu decote.”



    Como visto, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento a ambos os recursos interpostos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente